Tribunal: STF
Processo: ARE 1563182
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-30
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório 



    1. Agravo nos autos principais interposto por Cláudia Pacheco Bonifácio contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho:



    “I. RECURSO DE REVISTA DA PRIMEIRA RECLAMADA (PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA.) REGIDO PELA LEI 13.015/2014. TERCEIRIZAÇÃO EM ATIVIDADE BANCÁRIA. SISTEMA DE TELEATENDIMENTO. LICITUDE. MATÉRIA JULGADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADPF 324 E RE 958.252). REPERCUSSÃO GERAL. ISONOMIA SALARIAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 383 DO TST. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Tribunal Regional, reconhecendo que a Reclamante prestou serviços relacionados à atividade-fim da tomadora, manteve a ilicitude da terceirização havida entre as partes. Muito embora tenha fundamentado não ser possível o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com o Ente integrante da Administração Pública Indireta, reconheceu o direito obreiro às verbas trabalhistas – legais e normativas – asseguradas aos empregados do tomador de serviços, nos termos da OJ 383 da SBDI-1/TST, mantendo a responsabilidade subsidiária da segunda Reclamada CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 30/8/2018, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958.252, com repercussão geral, firmou entendimento no sentido de ser lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se estabelecendo relação de emprego entre a tomadora de serviços e o empregado da empresa prestadora. 3. Dispõe a Orientação Jurisprudencial 383 da SBDI-1/TST que: ‘A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções’. 4. O fato autorizador da isonomia de direitos entre os empregados terceirizados e os regularmente contratados pelo tomador de serviços integrante da Administração Pública é a ilicitude da terceirização. Nessa esteira de raciocínio, reconhecendo o STF a licitude da terceirização tanto na atividade-meio quanto na atividade fim das empresas tomadoras, inviável a aplicação da Orientação Jurisprudencial 383 da SBDI-1/TST, que traz como premissa básica a irregularidade da contratação do trabalhador terceirizado. 5. Recurso de revista conhecido por 
má-aplicação da Orientação Jurisprudencial 383 da SBDI-1/TST. Recurso de revista conhecido e provido” (fls. 1-2, e-doc. 41).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 50). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado os incs. III e IV do art. 1º; caput e incs. II e XXXV do art. 5º; incs. I, XXX, XXXI, XXXII e XXXIV do art. 7º; inc. IX do art. 93; art. 17 e art. 193 da Constituição da República (e-doc. 53).



    Sustentou que, “mesmo que porventura tenha sido declarada a licitude da terceirização, há que se aplicar o princípio da isonomia, diante da necessidade de tratamento igualitário aos que se encontram na mesma situação fática” (fl. 10, 
e-doc. 53).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário, “reconhecendo-se a isonomia e o direito da Recorrente às verbas previstas nos instrumentos coletivos da empresa tomadora (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) com o pagamento das diferenças salariais e benefícios decorrentes, conforme inicial, culminando no integral restabelecimento do acórdão regional, prolatado pelo TRT da 3ª Região” (fl. 11, e-doc. 53). 



    3. O Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 105). 



    Contra essa decisão, foram interpostos agravos em recurso extraordinário por ambas partes. 



    No agravo, Cláudia Pacheco Bonifácio assinala que “a decisão regional está em direta contrariedade à jurisprudência dessa Corte, ante a repercussão geral em relação ao tema da terceirização, cujo deslinde se deu em 30/08/2018, com o julgamento do RE nº 958.252 e da ADPF nº 324” (fl. 5, e-doc. 80).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo. 



    4. Deixo de apreciar o agravo em recurso extraordinário interposto por Plansul Planeamento e Consultoria Ltda. (e-doc. 108), por ausência de interesse recursal, considerando não ter sido por ela interposto recurso extraordinário. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. O recurso extraordinário com agravo interposto por Cláudia Pacheco Bonifácio não pode ser conhecido.



    6. Como assentado pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho no juízo de admissibilidade, incide, na espécie, a Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal, pela qual assentado ser “inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”.



    O Vice-Presidente daquele Tribunal Superior negou seguimento ao recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por este Tribunal Superior do Trabalho, em 
que a Parte se insurge quanto à seguinte matéria: ‘terceirização – atividade-fim – licitude – isonomia salarial – impossibilidade – má-aplicação da OJ 383 da SBDI-1/TST’. 



    Observa-se que a Parte Recorrente interpôs, concomitantemente, recurso de embargos e recurso extraordinário, insurgindo-se contra o mesmo capítulo – ‘terceirização – atividade-fim – licitude – isonomia salarial – impossibilidade – má-aplicação da OJ 383 da SBDI-1/TST’ – constante do acórdão de Turma desta Corte Superior. 



    Após julgamento do recurso de embargos pela SBDI-1, vieram os autos conclusos para análise do recurso extraordinário que impugnou o acórdão da 5ª Turma desta Corte. 



    O princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal é a regra segundo a qual, para cada espécie de decisão judicial há apenas um único recurso cabível, próprio e adequado, não se admitindo a interposição simultânea de dois ou mais recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão. 



    O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que, tendo a parte optado pela interposição de embargos, não se admite, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea deste recurso com o recurso extraordinário, quando ambos tiverem o propósito de reformar o mesmo capítulo do acórdão recorrido (STF-ARE 883782 AgR-segundo/PE – PERNAMBUCO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Dje de 05/10/2020).



    Isso porque, nas palavras do Ministro Luiz Fux, ‘o recurso extraordinário somente será cabível, em tese, contra o futuro acórdão que julgar esse incidente, pois somente então, nas circunstâncias, estará exaurida a instância ordinária, para os fins previstos no 
art. 102, III, da CF/88’. (STF-ARE 1.124.664/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/4/2018).



    O caso, portanto, atrai o entendimento consolidado na Súmula 281 do STF, de que ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’. 



    Embora o recurso de embargos seja facultativo, pois tem por finalidade uniformizar a jurisprudência entre Turmas do c. TST 
(art. 894, II, da CLT), ao optar por interpô-lo, a Parte sinaliza a busca por novo pronunciamento judicial do TST perante sua Subseção Especializada. 



    Assim, a interposição em conjunto com o recurso extraordinário para impugnar a mesma matéria fere o citado princípio processual. Trata-se, pois, de jurisprudência pacífica no e. Supremo Tribunal Federal, que não mais comporta discussão. 



    (...)



    Logo, tendo a parte Recorrente interposto, simultaneamente, recurso de embargos e recurso extraordinário, contra o mesmo capítulo da decisão, com alicerce no princípio da unirrecorribilidade e na Súmula nº 281 do STF, nego seguimento ao recurso extraordinário, porque inadmissível, e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes” (fls. 1-4, e-doc. 105).



    7. A agravante interpôs simultaneamente os embargos do inc. II do art. 894 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e o recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Turma do Tribunal Superior do Trabalho.



    Este Supremo Tribunal assentou que a interposição simultânea 
de recurso extraordinário e dos embargos previstos na Consolidação 
das Leis do Trabalho não caracteriza exceção ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Incide na espécie a Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito do Trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. ausência de esgotamento das vias ordinárias.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que não conheceu do recurso de revista.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A jurisprudência do Plenário desta Corte é no sentido de que a “interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no artigo 894, II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo acórdão, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal” (ARE 1387255-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. Súmula 281/STF. Precedentes.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.537.057-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 31.3.2025).



    No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: ARE 
n. 1.222.754/MG, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 26.3.2025; ARE n. 1.275.575/DF, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 5.4.2025 e ARE 
n. 1.410.960, de minha relatoria, DJe 25.11.2022.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora